Tribunal: TJDFT
Processo: 0712558-12.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA EM INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. RECOLHIMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Apelação interposta pelo Distrito Federal sentença proferida em ação de sobrepartilha em inventário, processada sob o rito de arrolamento sumário, que homologou o plano de partilha proposto pelos requerentes e determinou a expedição de formal de partilha com posterior encaminhamento dos autos a Fazenda Pública, para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes. 2.No arrolamento sumário admite-se, por expressa autorização do artigo 659, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal e de alvará sem o recolhimento prévio do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD).3.O novo regramento estabelecido pelo § 2o, do artigo 659, do Código de Processo Civil, excepciona a disposição contida no artigo 192, do Código Tributário Nacional, devendo a Fazenda Pública satisfazer seus créditos mediante procedimentos administrativos próprios.4.Apelação desprovida. Sentença mantida.